Tribunal: TJSP
Processo: 1149676-93.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÕES CIVEIS. Ação Declaratória e Indenizatória – Negativação indevida – Sentença de parcial procedência – Insurgência da Autora que prospera em parte, sem o mesmo êxito o Recurso do Fundo Réu – Recurso da Empresa Ré – Inovação Recursal – Ocorrência – Apresentação de teses que sequer fizeram parte da contestação oposta – Alteração substancial das teses defensivas – Ausência de

Ementa:
APELAÇÕES CIVEIS. Ação Declaratória e Indenizatória – Negativação indevida – Sentença de parcial procedência – Insurgência da Autora que prospera em parte, sem o mesmo êxito o Recurso do Fundo Réu – Recurso da Empresa Ré – Inovação Recursal – Ocorrência – Apresentação de teses que sequer fizeram parte da contestação oposta – Alteração substancial das teses defensivas – Ausência de comprovação de qualquer das alegações apresentadas - Razões recursais amplamente genéricas - Abordagem de temas de forma contraditória e obscura – Expressa violação ao princípio da dialeticidade – Relação jurídica contratual entre as Partes não comprovada – Inexistência de qualquer documento a minimamente demonstrar o vínculo jurídico entre as Partes – Requerida que não cumpre seu ônus processual em justificar a inclusão do nome da Requerente nos cadastros de maus pagadores - Culpa e falha na prestação dos serviços caracterizada – Danos morais – Configuração - Dano "in re ipsa" - Indenização fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) – Majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Necessidade – Montante adequado com o ilícito perpetrado, e de acordo com os critérios usualmente aplicados por esta C. Câmara - Inexistência de fatos extraordinários a justificarem o arbitramento da indenização nos exagerados valores pleiteados pelo Requerente – Juros moratórios – Incidência a partir do evento danoso – Pertinência – Responsabilidade extracontratual - Aplicação da Súmula no 54, do E. STJ - Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA EMPRESA RÉ NÃO PROVIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AUTORA, tão somente para se majorar o valor da indenização pelos danos morais reconhecidos.